Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751599-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVALDO DAS NEVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 54092032) interposto por ORIVALDO DAS NEVES em face do BANCO BRASIL SA, ante a da decisão (ID 180182549 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723020-43.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração do desbloqueio de ativos financeiros bloqueados via SISBAJUD. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 55183574), alega perda do objeto do recurso e insta-se pelo seu não provimento. Ainda, juntou os documentos de ID 55183576 e ID 55183577. Considerando a natureza da alegação e do pedido formulado nas contrarrazões, em observância ao contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre os referidos documentos e o pedido do Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 14:39:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador